Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-50.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Cheques. Execução. Ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família. Matéria já decidida nos autos da execução, nos embargos do devedor e em ação declaratória de nulidade da execução ajuizada pelo executado. Impossibilidade de rediscussão. Embora a impenhorabilidade de bem de família seja questão de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Cheques. Execução. Ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família. Matéria já decidida nos autos da execução, nos embargos do devedor e em ação declaratória de nulidade da execução ajuizada pelo executado. Impossibilidade de rediscussão. Embora a impenhorabilidade de bem de família seja questão de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal não significa que possa ser suscitada a todo instante, mormente quando ausentes elementos novos, capazes de infirmar decisão anterior. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000718781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001343-50.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
HENRIQUE STATHOPOULOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALBERTO
BERNABEU OMELLA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E MARINO NETO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001343-50.2019.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.851
Voto no 44.851
Apelação Cível n.o 1001343-50.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo - F. R. Santana - 8a Vara Cível
Apelante: Paulo Henrique Stathopoulos
Apelado: Alberto Bernabeu Omella
Juíza de 1a Inst.: Simone de Figueiredo Rocha Soares
TÍTULO
DE
CRÉDITO.
Cheques.
Execução.
Ação
declaratória
de
impenhorabilidade de bem de família. Matéria já decidida nos autos da execução,
nos embargos do devedor e em ação declaratória de nulidade da execução ajuizada
pelo executado. Impossibilidade de rediscussão. Embora a impenhorabilidade de
bem de família seja questão de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer
tempo e grau de jurisdição, tal não significa que possa ser suscitada a todo
instante, mormente quando ausentes elementos novos, capazes de infirmar decisão
anterior. Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família,
cuja petição inicial foi indeferida pela r. sentença de fls. 227/228, com fundamento nos
arts. 485, VI, e 330, III, do CPC, sem imposição de sucumbência.
Apela o autor (fls. 230/242) alegando que não há óbice para a propositura
de ação ordinária visando à declaração de impenhorabilidade do imóvel, mesmo após o
esgotamento do prazo para embargos, pois a matéria é de ordem pública, suscitável a
qualquer tempo e grau de jurisdição. Sustenta que o imóvel é o único que possui e é
utilizado como moradia, juntamente com sua esposa e filha, conforme comprovam os
documentos encartados aos autos. Afirma que o imóvel nunca foi dado em garantia,
como afirmado pelo executado e registrado na sentença dos embargos de terceiro
opostos por sua esposa, mas ainda que houvesse, tal fato não afasta a
impenhorabilidade. Assevera que a impenhorabilidade não foi objeto de análise nos
embargos à execução, nem nos autos da execução, portanto, não ocorreu a preclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001343-50.2019.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.851
consumativa. Aduz que o exequente não comprovou a existência de outros imóveis em
seu nome. De resto, argumenta sobre os princípios, garantias e direitos
constitucionalmente assegurados, tais como o da dignidade da pessoa humana, do
domicílio, dos direitos patrimoniais mínimos.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 227) e
respondido pelo réu (fls. 849/857), que defendeu a manutenção da sentença.
É o relatório.
Em que pesem as razões deduzidas, a r. decisão foi bem lançada e merece
prevalecer.
Conforme se observa dos autos, o caso trata de execução de título
extrajudicial ajuizada em 20.08.1998, pelo valor total de R$ 19.058,98, fundada em três
cheques, devolvidos por falta de fundos e protestados (proc. no
0132809-25.1998.8.26.0001 fls. 257/259).
Em 16.08.1999, o exequente pediu arresto do imóvel de propriedade do
executado situado na Rua Emanuele Saporiti no 350, São Paulo/SP, registrado sob o no
41.180, do 17o CRI de São Paulo/SP, o que foi deferido (fls. 284) e efetivado em
04.06.1999 (fls. 300/301).
Após a citação do executado por edital, o arresto foi convertido em
penhora em 06.12.1999 (fls. 317), registrada na matrícula do imóvel em 04.05.2000 (fls.
359/360).
Foram opostos embargos à execução pelo curador especial nomeado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1001343-50.2019.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.851
defesa do executado, com alegação de impenhorabilidade do imóvel, ausência dos
requisitos para a ação de execução e prescrição (fls. 319 e 650/651 processo no
0833559-20.2006.8.28.0001), mas rejeitados pela r. sentença de fls. 675/677, mantida
pelo v. acórdão de fls. 713/719 (apelação no. 9138145-49.2001.8.26.0001).
A par disso, a mãe do executado e usufrutuária do imóvel, Sra. Rita
Aparecida Belini Stathopoulos, opôs embargos de terceiro (proc. no
0013731-80.2011.8.26.0001), rejeitados também, conforme r. sentença copiada a fls.
445/447, mantida por esta C. Câmara (fls. 457/460).
Após avaliação do imóvel, realizada em 03.06.2014 (fls. 499/511) e
requerido o praceamento do imóvel (fls. 548/549), o executado atravessou a petição de
fls. 557/573, datada de 31.03.2015, alegando diversas matérias (origem do débito,
abusividade dos juros/agiotagem, quitação e impenhorabilidade do imóvel), como
verdadeiros embargos à execução, com pedido, ainda, de designação de audiência de
conciliação, instrução e julgamento, o que foi indeferido pela r. decisão de fls. 618, com
determinação de realização de leilão (em 26.10.2015).
Na sequência, em 17.11.2015, o executado ajuizou ação declaratória de
nulidade do processo de execução querela nullitatis insanabilis (proc. no
1034460-71.2015.8.26.0001) reiterando as alegações rejeitadas nos autos da execução
(impenhorabilidade do imóvel e quitação parcial), e também nulidade da citação. A
petição inicial foi indeferida, com fundamento nos arts. 330, I, § 1o, I, e 485, I e IV, do
CPC (fls. 32/34 daqueles autos), por sentença proferida em 20.04.2016. Em sede de
apelação, a sentença foi mantida, por esta C. Câmara, com enfrentamento do mérito das
questões postas (Voto no 36.781, de minha relatoria, julgado em 04.05.2017 - fls.
166/172 daqueles autos).
Designado o leilão para a data de 02.05.2018 (fls. 738/740), foi suspenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1001343-50.2019.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.851
em razão de incidente instaurado pelo executado de suspeição da gestora nomeada em
27.04.2018 (fls. 725/727). Houve, por fim, a substituição do leiloeiro nos autos da
execução (fls. 754 em 01.08.2018), com a redesignado o leilão eletrônico para o dia
05.11.2018 (cf. extrato dos autos da execução), aparentemente negativo.
O autor, então, ingressou com a presente ação em 23.01.2019, visando,
mais uma vez, a declaração de impenhorabilidade do imóvel, alegando ser o único que
possui e que lhe serve de residência, juntamente com sua esposa e filha, caracterizando
como bem de família, protegido pela Lei no 8.009/90.
A petição inicial foi indeferida por falta de interesse processual, porque
entendeu a MMa. Juíza que a impenhorabilidade poderia ter sido deduzida diretamente
nos autos da execução, por simples impugnação à penhora, independentemente de ação
específica para esse fim.
E de fato, como visto linhas acima, essa alegação já foi feita e decidida,
por mais de uma vez, isto é, nos embargos à execução (fls. 650/651 e 675/677), nos
autos
da
execução
(fls.
557/573
e
618),
na
ação
declaratória
(proc.
1034460-71.2015.8.26.0001), tendo, portanto, operado também a preclusão da matéria.
Ao contrário do que afirma o apelante, a matéria foi expressamente
analisada, cabendo transcrever os trechos das decisões:
“Efetivamente não se logrou encontrar o paradeiro do embargante e conforme
auto de constatação, o imóvel penhorado não é para abrigar a família do
embargante. Aliás, se desconhece se o mesmo se casado ou se tem prole. No
decurso do processo ficou demonstrado que o embargante tomou rumo
ignorado e o imóvel objeto da penhora encontra-se provavelmente sua genitora
residindo em razão de usufruto, devidamente gravado sobre a coisa. Daí, não
existe impedimento legal para se promover os atos executórios, eis que o
embargante tem a nu-propriedade e essa é passível de penhora e também de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1001343-50.2019.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.851
arrematação.”
(fls.
675/677

embargos
à
execução
no
0833559-20.2006.8.28.0001).
Vale aqui ressaltar que a matéria não foi discutida no acórdão (fls.
714/719) que julgou a apelação, simplesmente porque as razões do recurso se limitaram
à alegação de nulidade por falta de intimação da conversão do arresto em penhora (fls.
681/687).
Também na execução, a alegação de bem de família feita a fls. 557/573,
foi rejeitada porque preclusa (fls. 618).
Ainda, a reiteração da alegação de impenhorabilidade na ação
declaratória de nulidade da execução (proc. no 1034460-71.2015.8.26.0001) foi
exaustivamente discutida e afastada no acórdão que julgou a apelação interposta contra
a sentença de indeferimento da petição inicial (voto no 36.781):
“De início, maior prova de que muito se tentou citar o réu no endereço que
agora alega ter sido sempre seu de residência e domicílio (Rua Emanuele
Saporiti, no 350, Vila Maria Alta, São Paulo-SP), consiste no simples observar
da cópia do respectivo “mandado de citação” dos autos da execução, que, por
si só, mais parece uma “carta de guerra”, do que um documento do judiciário.
Tudo isso tamanha as tentativas, desentranhamentos, anotações do oficial de
justiça. Fácil observar que, expedido o documento em 16 de setembro de 1998,
nele constam carimbos de carga até 28 de junho de 1999, pelo menos.
A própria conta de luz em nome de Paulo Henrique Stathopoulos (fls. 115),
só vem a atestar que o executado não morava mesmo na Rua Emanuele
Saporiti, 350, à época da citação, pois, só naquela fatura é possível ver que o
consumo de energia elétrica desde julho/99 até junho/2000 é “zero”.
E não bastasse isso, houve ainda um auto de constatação pelo qual o Oficial
de Justiça destacou ter comparecido no local em “16/06 às 06:20h; 19/06 às
19:50h; 27/06 às 12:30h; 09/07 às 10:00h; 13/07 às 20:50h; 26/06 às 11:00h,
sendo ali atendido através de uma senhora que declarou chamar-se Maria
Ferreira (de cútis branca, cabelos grisalhos, 1,65m de altura, 65kg, com idade
aparente 70 anos), a qual declara que o executado pode ser localizado na parte
da noite, outrora informa que o mesmo encontra-se em viagem, se
contradizendo com suas próprias palavras, onde constatei através das
diligências realizadas, que o executado não se encontrava no imóvel às
diligências realizadas, embora a informante afirme que o mesmo ali reside”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1001343-50.2019.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.851
(fls. 111). Certificou mais que, a vizinhança informou que “não têm visto o
executado na localidade” (idem).
Ora, quer parecer mais que o último lugar que se poderia encontrar o
executado é na Rua Emanuele Saporiti, no 350. Diante disso, como alegar que
não se tentou citá-lo no referido endereço? Como dizer que não se envidaram
esforços, inúmeras diligências da parte exequente, combustível, recolhimentos
de diligência, tempo, etc, tudo para esse fim praticamente impossível?
E, ainda, como dizer que o aludido imóvel é o imóvel de residência, portanto,
bem de família do executado com sua mulher e filha? Que mulher, e, acima de
tudo, que filha? Mesmo a esse propósito, o autor nada traz de conclusivo como
cópias de correspondências à suposta mulher e à suposta filha...
As evidências dos autos mostram que, ao contrário, quem passou
posteriormente a residir no imóvel foi a mãe do executado, Rita Aparecida
Belini Stathopoulos, a qual, inclusive, chegou a propor embargos de terceiro
para livrar o imóvel de constrição, todavia sem lograr êxito, pois, por ser
usufrutuária, tinha sua posse vitalícia reconhecida, permanecendo a constrição
sobre a nua propriedade, conforme decidido pela sentença de fls. 138/140 e
referendado em grau de apelo por este mesmo relator quando do julgamento do
recurso no 0013731-80.2011.8.26.0001.
Demais disso, o devido processo legal ocorreu com todas as garantias
constitucionais a ele inerentes, tais como o contraditório e a ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes (CF, artigo 5o, LIV e LV).
Nesse sentido atestam os embargos a execução propostos pelo curador
especial nomeado pelo juízo (fls. 84/85), onde, inclusive, já se alegara a
suposta pecha do bem de família.
A propósito, a própria invocação do bem de família sobre o imóvel constrito,
foi rejeitada justamente por não ter sido encontrado o embargante naquele
local, a despeito de o juízo ainda ter insistido na realização de uma constatação
judicial ali onde supostamente residia o executado. E a ausência de paradeiro,
mais uma vez, foi certificada pela notícia de que ele não apresentava
declaração de imposto de renda (fls. 105/107).
Portanto, com o devido respeito, não há como afastar a preclusão
consumativa que se operou sobre a questão.
Embora já tenha perfilhado a tese defendida pelo apelante, o Superior
Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que “Opera-se a preclusão
consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior
acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.” (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1001343-50.2019.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.851
AREsp 1227203/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018), alterando, inclusive, acórdão, de minha relatoria,
proferido por esta C. 11a Câmara (vide AgInt nos EDcl no AREsp 1039028/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe
17/11/2017).
Nesse mesmo sentido:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. Execução iniciada em 1.987.
Posterior edição da Lei no 8.009/90. Alegação, no curso da execução e após a
penhora, de impenhorabilidade do bem de família. Rejeição. Reiteração do
pedido, quatro anos depois, em face da adjudicação do imóvel pelo credor.
Propositura de ação rescisória para desconstituir a segunda decisão
interlocutória que reiterou a inaplicabilidade da Lei no 8.009/90. Procedência.
Possibilidade de rescisão de decisões interlocutórias que possuam carga
meritória. Perda do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória
afastada em face da Súmula no 106/STJ, mas reconhecida em face da existência
de duas decisões sobre o mesmo tema, resumindo-se a irresignação apenas à
última delas. Violação ao art. 535 do CPC.

- (...).
- Na presente hipótese, contudo, o juízo da execução foi provocado por duas
vezes a respeito da impenhorabilidade do bem de família, tendo indeferido
ambos os pedidos. A ação rescisória é dirigida à segunda decisão, desprezando
totalmente os efeitos da preclusão decorrentes da falta de impugnação quanto à
primeira decisão.
- Não tem aplicação, assim, a jurisprudência que permite a arguição, a qualquer
tempo, da impenhorabilidade do bem de família, pois tal possibilidade não
pode dar margem a eventual tentativa de perpetuar a discussão, em face do
oferecimento de sucessivos pedidos com o mesmo teor.

Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 628.464/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/10/2006, DJ 27/11/2006, p. 275)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "embora a impenhorabilidade
do bem de família seja matéria de ordem pública, passível de arguição em
qualquer fase do processo, na hipótese de haver decisão anterior, opera-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1001343-50.2019.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.851
preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 70.180/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 607.413/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EXECUÇÃO -
PENHORA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA
-
PRECLUSÃO
-
OCORRÊNCIA
-
DELIBERAÇÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
1. A questão referente à impenhorabilidade do bem de família já foi
anteriormente examinada. Para a jurisprudência desta eg. Corte Superior,
"apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem
pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o
pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão." (EDcl nos
EDcl no REsp 1083134/PR, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
28/10/2015). Precedentes do STJ: AgRg no AgRg no REsp 1133794/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 09/12/2014, DJe 15/12/2014; AgInt no AREsp 940789/SP, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, Dje de 01/12/2016; AgRg no AREsp 635.815/SP, desta
Relatoria, DJe 27/05/2015.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 570.883/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO.
1.
BEM
DE
FAMÍLIA.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Observa-se que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior que se firmou no sentido de
que, apesar de a impenhorabilidade do bem de família ser matéria de ordem
pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, quando houver decisão anterior
acerca do tema, opera-se a preclusão.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 641.651/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)
Assim, apesar de a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1001343-50.2019.8.26.0001 - São Paulo - S - Voto no 44.851
ordem pública, isso por si só não significa que ela possa ser rediscutida a todo instante,
mormente quando ausentes nos autos elementos capazes de infirmar as decisões já
proferidas sobre a questão.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e, ante a formação da relação processual, com a citação do réu e apresentação de
contrarrazões, imponho ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator